Tribunal: STF
Processo: RHC 226524
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Este recurso ordinário em habeas corpus possui conteúdo que se mostra como mera repetição do HC nº 225.891/RJ, ao qual neguei seguimento mediante decisão proferida em 06/05/2023.



    2. São veiculados idênticos pedidos e causas de pedir, no HC nº 225.891/RJ e neste recurso ordinário: ao argumento de insuficiência de provas para a condenação, pretende-se a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim. Sucessivamente, busca-se: i) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, sob alegação ausência de demonstração da estabilidade e a permanência do vínculo associativo; ii) reconhecimento do tráfico privilegiado; iii) afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; e iv) fixação do regime aberto de cumprimento da pena, com substituição por sanção restritiva de direitos.



    3. Nota-se idêntico, ainda, o ato impugnado, qual seja, o acórdão por meio do qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Copus nº 788.772/RJ.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus (ainda que sob a roupagem de respectivo recurso ordinário) que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    5. No caso, ao proferir decisão no HC nº 225.891/RJ, deixei consignado que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes atribuídos ao hora recorrente, a partir de depoimentos prestados em juízo e do auto de apreensão. Entendi, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça no ato recorrido, mostrar-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.



    6. Registro ainda que, o quanto articulado acerca do cabimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, do regime aberto e da substituição da pena provativa de liberdade por restritiva de direitos, não foi apreciado no HC nº 225.891/RJ, devido ao óbice procedimental, que persiste neste recurso ordinário, alusivo ao fato de que tais questões não passaram pelo crivo do STJ. Conforme assentado na impetração anterior, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Anote-se que, no Habeas Corpus nº 225.891/RJ, o impetrante deixou de protocolar agravo regimental contra a decisão proferida em 06/05/2023, sobrevindo o trânsito em julgado do pronunciamento, em 16/05/2023. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator